Tribunal: TJDFT
Processo: 0745372-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO SUJEITO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS OU DA REPERCUSSÃO GERAL. INCISO III DO ART. 1.030 DO CPC. OBSERVÂNCIA DO RITO DOS §§ 9o A 13o DO ART.1.037 DO CPC. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – O sobrestamento do Feito, cuja liquidação e cumprimento do acórdão se requer no Feito de origem, foi fundamentado na “controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça”, de acordo com o que preceitua o art. 1.030, III, do Código de Processo Civil.
2 – Necessária a observância de que a questão somente pode ser submetida a esta Corte de Justiça mediante a interposição de Agravo de Instrumento próprio, tirado contra decisão de Primeira Instância em que o tema tenha sido apreciado especificamente, nos moldes do que dispõe o art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC, sendo que a previsão legal em questão é absolutamente clara e sua razão de ser reside no fato de que a suspensão determinada pelos Tribunais Superiores é imperativa e não comporta discussão nas instâncias ordinárias, o que será apreciado pela Juíza de origem após a oitiva da parte contrária e, eventualmente, pelo Tribunal é a existência ou não de “distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado”.
3 – Não observado o disposto no artigo 1.037 do CPC, é certo que análise de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do Feito até o julgamento de Recurso Extraordinário (Tema 1075/STF), afronta os princípios do Contraditório, do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição e, por conseguinte, escorreita a decisão que não conheceu do recurso instrumental.
Agravo Interno desprovido.